Tribunal: TJES
Processo: 0002255-02.2018.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002255-02.2018.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
RECORRIDO: MARGARIDA CANDIDA DA SILVA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL (ART. 198, § 5º, CF). LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. ALTERAÇÕES PELAS LEIS Nº 12.994/2014 E Nº 13.708/2018. EFICÁCIA PLENA E IMEDIATA. INDEPENDÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL OU REPASSE FEDERAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Afonso Cláudio em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por servidora pública, ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, visando a implementação e o pagamento de diferenças salariais retroativas com base no piso salarial nacional da categoria. O Município alega a impossibilidade de pagamento por ausência de lei municipal específica e dependência de repasses financeiros da União.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia reside em verificar se o piso salarial nacional instituído pelas Leis Federais nº 12.994/2014 e nº 13.708/2018 possui aplicabilidade imediata aos servidores municipais, independentemente de regulamentação local ou da efetivação de repasse financeiro pela União.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
1. O art. 198, § 5º, da Constituição Federal, delega à lei federal a competência para instituir o piso salarial nacional dos agentes de saúde e de endemias. 2. A Lei nº 11.350/2006, com as alterações posteriores, fixou valores específicos e escalonamento progressivo para o referido piso, tratando-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata. 3. O Princípio da Legalidade impõe à Administração Pública o cumprimento da norma federal, sendo irrelevante a ausência de lei municipal suplementar ou a falta de repasse integral pela União, cabendo ao ente federado buscar a complementação devida perante o órgão competente. 4. Jurisprudência consolidada deste Colegiado e do TJES reafirma que o piso nacional serve como vencimento básico inicial e parâmetro para gratificações e adicionais previstos na legislação local.

IV – DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 198, § 5º, da Constituição Federal; Art. 9º-A e 9º-C da Lei Federal nº 11.350/2006; Lei Federal nº 12.994/2014; Lei Federal nº 13.708/2018.

RELATÓRIO

MARGARIDA CANDIDA DA SILVA ajuizou ação ordinária em face do MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO, sustentando que, na qualidade de Agente Comunitária de Saúde, não recebia o piso salarial nacional estabelecido pela legislação federal, além de pleitear o pagamento de adicional de insalubridade. Pugnou pela condenação do réu ao pagamento das diferenças salariais acumuladas e a implantação do piso conforme o escalonamento legal.

Em sua defesa, o Município de Afonso Cláudio alegou, preliminarmente, a prescrição quinquenal. No mérito, defendeu que o regime jurídico-administrativo dos agentes impede a aplicação automática do piso nacional, argumentando que a majoração remuneratória depende de prévia dotação orçamentária e lei municipal específica, sob pena de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao princípio da separação dos poderes.

O juízo de origem proferiu sentença julgando procedentes os pedidos quanto ao piso salarial. Fundamentou que a norma federal tem eficácia direta e obrigatória para todos os entes federados, condenando o Município ao pagamento das diferenças entre os vencimentos percebidos e o piso nacional fixado pelas Leis nº 12.994/2014 e nº 13.708/2018, observada a prescrição quinquenal. O pedido de insalubridade foi indeferido com base em laudo pericial negativo.

Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado ratificando os argumentos da contestação, especialmente a tese de que o pagamento retroativo é indevido antes da regulamentação local. A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral do julgado.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é próprio, tempestivo e o ente público é isento de preparo. Preenchidos os requisitos, dele conheço.

No mérito, a sentença não comporta qualquer reforma, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

O art. 198, § 5º, da CF, estabelece que a Lei Federal deverá estabelecer o piso salarial nacional dos agentes de saúde e agentes de endemias. Vejamos:

"Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: [...] § 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial."

Para garantir a efetividade desse dispositivo, foi editada a Lei Federal nº 11.350/2006, alterada pela Lei Federal nº 12.994/2014, que fixou o piso em R$ 1.014,00 a partir de 18/06/2014. Posteriormente, a Lei Federal nº 13.708/2018 estabeleceu o piso em R$ 1.550,00, a ser implementado de maneira progressiva no art. 9º-A, § 1º:

"I - R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2019; II - R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em 1º de janeiro de 2020; III - R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2021."

Conforme se extrai do ordenamento, piso salarial é o valor abaixo do qual nenhum ente federado pode fixar o vencimento inicial das carreiras de Agente Comunitário de Saúde para a jornada de 40 horas semanais. A legislação em questão possui aplicabilidade plena e imediata, conferindo-lhe eficácia direta e independente de legislação infraconstitucional municipal, devendo ser cumprida pela Administração por força do Princípio da Legalidade.

Quanto ao argumento de ausência de repasses, o art. 9º-C,
caput
, da Lei nº 11.350/2006, dispõe que a União deverá prestar assistência financeira. Contudo, a eventual mora ou insuficiência do repasse federal não desonera o Município de sua obrigação frente ao servidor, cabendo ao ente local exigir a complementação financeira da União pelos meios adequados, não podendo o trabalhador ser prejudicado.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado:

"A implementação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agente de combate às endemia independe de Lei específica do ente municipal posto que a norma federal foi editada com a finalidade de dar efetividade àquela insculpida na Carta Magna (art. 198, § 5º), motivo pelo qual excepciona a regra que estipula a competência do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre os salários de servidores"
(TJES, Classe: Apelação Cível, 038190011775, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

Portanto, é devido o pagamento das diferenças entre os vencimentos percebidos e o piso nacional estabelecido desde a publicação da Lei nº 12.994/2014. O piso nacional deve servir como vencimento básico de cada agente, inclusive como parâmetro para as parcelas que adotem o vencimento como base de cálculo (triênios, quinquênios, gratificações, etc.), conforme corretamente decidido em primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno o Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas, em razão da isenção legal conferida ao ente público.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)